Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. QUANTIDADE VARIADA DE DROGAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime (variedade de drogas expressivas) e reincidência específica comprovada.
4. A ausência de comprovação de que o único responsável aos cuidados da filha menor, não autoriza a prisão domiciliar, não preenchendo o requisito do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.